Tribunal: TJMT
Processo: 1032848-69.2025.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1032848-69.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[PEDRO LUCAS MOREIRA ROSA - CPF: 063.105.961-01 (PACIENTE), JUÍZO DA 3ª VARA DE NOVA MUTUM (IMPETRADO), PEDRO HENRIQUE DE PAULA CARNEIRO - CPF: 055.243.559-70 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE DE PAULA CARNEIRO - CPF: 055.243.559-70 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVA MUTUM (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO. CONVERSÃO DE PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E VÍNCULO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão do Juízo da 3ª Vara Criminal de Nova Mutum/MT, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (Lei 11.343/2006, art. 33,
caput
) e posse irregular de munição (Lei 10.826/2003, art. 12,
caput
), em concurso material (CP, art. 69). A defesa alega ausência dos requisitos legais da prisão cautelar, nulidade da busca domiciliar e pleiteia a revogação da prisão, com ou sem substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de fundamentos concretos para a decretação da prisão preventiva com base no art. 312 do CPP; (
ii
) analisar a legalidade da busca domiciliar sem mandado judicial
e,

(
iii
) avaliar se o estado de saúde do paciente justifica a revogação da custódia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva se justifica pela gravidade concreta da conduta atribuída ao paciente, que armazenava expressiva quantidade de drogas e munições, inclusive em tambor enterrado no quintal da residência, o que indica sofisticação e habitualidade delitiva.

4. O conteúdo extraído do celular do paciente aponta sua inserção em rede de tráfico regional vinculada ao
Comando Vermelh
o, com comunicações sobre fornecedores, distribuição e monitoramento policial, demonstrando risco de reiteração delitiva.

5. A busca domiciliar sem mandado judicial foi considerada legal, diante da flagrância caracterizada por crime permanente e por elementos perceptíveis a
olho nu
, como odor de maconha e visualização de entorpecentes, conforme orientação do STF no Tema 280.

6. A alegação de debilidade física não afasta a legalidade da prisão, pois não se comprovou que o sistema prisional é incapaz de fornecer o tratamento médico necessário.

7. As medidas cautelares do art. 319 do CPP mostram-se inadequadas diante do contexto de atuação organizada e risco concreto à ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

“
A presença de grande quantidade de drogas, indícios de atuação em rede criminosa e método sofisticado de ocultação justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública
”.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1032848-69.2025.8.11.0000

PACIENTE: PEDRO LUCAS MOREIRA ROSA
IMPETRANTE: PEDRO HENRIQUE DE PAULA CARNEIRO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVA MUTUM

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado
em favor de Pedro Lucas Moreira Rosa, contra ato atribuído ao Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum/MT, que, nos autos da Ação Penal n.º 1004283-31.2025.8.11.0086, converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/2006 e art. 12,
caput
, da Lei 10.826/2003, em concurso material (art. 69 do Código Penal).

A impetração sustenta, em síntese, ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, porquanto o paciente seria primário, possuidor de bons antecedentes, residência fixa e estado de saúde debilitado em razão de acidente, inexistindo risco concreto à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal
(id. 316490365)
.

Aduz, ainda, a nulidade da busca domiciliar, por ter sido realizada sem mandado judicial e mediante coação, em afronta ao art. 5º, XI, da Constituição Federal, postulando, ao final, a revogação da prisão preventiva e a expedição de alvará de soltura, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

O pedido liminar foi indeferido, por decisão deste Relator, ao fundamento de que a custódia encontra respaldo em elementos concretos, evidenciando a gravidade da conduta e o risco efetivo de reiteração delitiva
(id. 317131360)
.

Prestadas as informações, a autoridade apontada como coatora manteve integralmente os fundamentos da decisão impugnada, esclarecendo que o paciente foi preso em flagrante delito após monitoramento policial, quando guardava em sua residência expressiva quantidade de entorpecentes, mais de dois quilos, entre maconha, cocaína e pasta-base, além de munições de calibre .38 e instrumentos de pesagem e acondicionamento
(id. 319585357)
.

Destacou que o material ilícito foi localizado inclusive em um tambor enterrado no quintal, revelando organização e habitualidade criminosa, circunstâncias que justificaram a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer
escrito
,
manifestou
pelo conhecimento e denegação da ordem, ressaltando a fundamentação idônea do decreto prisional, o vínculo do paciente com organização criminosa e a inviabilidade de substituição da custódia por medidas alternativas, à luz dos Enunciados 25 e 43 das Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal
(id. 320444352)
.

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O
habeas corpus
é cabível e foi instruído com os documentos essenciais ao deslinde da controvérsia, razão pela qual
,
dele conheço.

A análise dos autos revela que o paciente foi preso em 01º de julho de 2025, na Comunidade Ranchão, em Nova Mutum -MT, em contexto de investigação que apurava o envolvimento de membros da facção
Comando Vermelho
no tráfico regional.

Na residência do acusado foram encontradas substâncias entorpecentes em quantidade expressiva
,
1.146,933g de maconha, 464,116g de pasta-base de cocaína e 533,253g de cocaína, além de duas balanças de precisão e munições de calibre .38, configurando cenário típico de armazenamento e redistribuição de drogas.

Parte do material estava oculta em tambor enterrado nos fundos do imóvel, com uso de plástico e terra para dificultar a fiscalização.

A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva fundamentou-se na garantia da ordem pública, enfatizando a gravidade concreta do delito, o risco de reiteração e a sofisticação da conduta, ressaltando a inadequação das medidas do art. 319 do CPP diante da estrutura organizada de traficância e da possibilidade de continuidade delitiva.

As informações prestadas pelo Juízo de origem reforçaram tais fundamentos, acrescentando que a extração de dados do telefone celular do paciente, identificado pelo codinome
“
Galáxtus
”, revelou vínculo direto com fornecedores e distribuidores de drogas em múltiplas localidades
,
Trivelato, Pacoval e Ranchão, bem como contatos com informantes que lhe repassavam dados sobre a movimentação policial.

O teor das mensagens indica
, em tese,

participação habitual e coordenada em rede criminosa, e não atuação episódica.

Diante desse conjunto, não se vislumbra qualquer ilegalidade flagrante a ensejar a revogação da custódia.

Os fundamentos invocados pelo
j
uízo
a quo
encontram-se em harmonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual a gravidade concreta do delito, a quantidade e variedade das drogas apreendidas e o vínculo com organização criminosa são fatores suficientes para evidenciar o
periculum
libertati
s
, legitimando a segregação cautelar.

Conforme já decidiu esta Corte, “
o habeas corpus, por não comportar dilação probatória, não se presta ao enfrentamento de matérias afetas ao mérito da ação penal, como a existência ou não de prova da autoria do crime. Além disso, para que seja decretada a prisão preventiva, basta a demonstração de indícios suficientes de autoria delitiva
” (N.U 1022955-93.2021.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 29/01/2022, DJE 29/01/2022).

Também é firme o entendimento de que “
o envolvimento com organização criminosa e a gravidade concreta das condutas justificam a manutenção da custódia para garantia da ordem pública
” (N.U 1029368-83.2025.8.11.0000, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 25/09/2025, DJE 25/09/2025), e que, em tal contexto, a prisão preventiva “
visa interromper ou ao menos frear as atividades do grupo criminoso
” (N.U 1030256-52.2025.8.11.0000, Quarta Câmara Criminal, Rel. Des. Hélio
Nishiyama
, j. 25/09/2025, DJE 25/09/2025).

A jurisprudência desta Primeira Câmara Criminal é igualmente uniforme ao reconhecer que “
a prisão preventiva é medida adequada quando amparada em elementos concretos que demonstrem risco à ordem pública, como o suposto envolvimento com organização criminosa e a possibilidade de reiteração delitiva; a primariedade e a residência fixa não impedem a custódia quando evidenciado o periculum
libertatis
por circunstâncias objetivas do caso
” (N.U 1030976-19.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, DJE 02/10/2025).

E, ainda, que “
as medidas cautelares do art. 319 do CPP são inadequadas quando insuficientes para conter o risco de reiteração delitiva e a gravidade concreta do delito imputado, especialmente em hipóteses de atuação coordenada com facções criminosas
” (N.U 1023770-51.2025.8.11.0000, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Juanita Cruz da Silva
Clait
Duarte, DJE 29/08/2025).

Nesse panorama, a decisão atacada não se apoia em presunções ou fórmulas genéricas, mas em dados empíricos colhidos na investigação, que revelam o papel ativo do paciente no tráfico regional e sua inserção em estrutura criminosa organizada.

A quantidade de entorpecentes, o método de ocultação, o material bélico e os diálogos
devassados
configuram quadro de periculosidade concreta incompatível com a liberdade provisória.

A alegação de nulidade por violação de domicílio não prospera nesta via estreita.

O ingresso dos agentes no imóvel ocorreu diante de crime permanente e de fundadas razões perceptíveis de flagrância, notadamente o odor intenso de maconha e a visualização direta de drogas no quintal, circunstâncias que autorizam a diligência à luz do Tema 280 do STF.

Ademais, eventual controvérsia sobre o consentimento do morador ou eventual abuso de autoridade demanda dilação probatória, inviável no âmbito do
habeas corpus.

De igual modo, a invocada debilidade física não se mostra impeditiva da prisão, pois não há prova de que o sistema prisional seja incapaz de fornecer o tratamento médico necessário, conforme salientado na decisão de indeferimento de revogação e confirmado pela autoridade coatora.

Em arremate, a custódia do paciente atende aos critérios legais e constitucionais de necessidade, adequação e proporcionalidade, revelando-se indispensável para a garantia da ordem pública e a contenção das atividades ilícitas.

Por todo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
ORDEM DENEGADA,
mantendo
incólume
a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente
Pedro Lucas Moreira Rosa
, por se mostrarem presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, em especial a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, da reiteração delitiva e dos indícios de participação em organização criminosa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025